Tribunal: TJSP
Processo: 0009798-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0009798-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
agravante ANDRÉ AIRTON CASTRO SILVA, é agravado COLENDO 7o GRUPO
DE CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
2
Agravo Regimental no
0009798-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Franco da Rocha
Agravante:
André Airton Castro Silva
Agravado:
7o Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal
de Justiça de São Paulo
Voto no 39.088

1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face da r. decisão que não
conheceu do pedido revisional.
Requer a Defesa, em síntese, o provimento do presente agravo regimental, a
fim de que, reformada a r. decisão agravada, seja o pedido revisional processado e
julgado, nos termos em que pleiteado. Sustenta que a condenação contraria a
evidência dos autos, uma vez que o conjunto probatório é insuficiente para alicerçar
a condenação do agravante.
O pedido de liminar foi indeferido e a r. decisão agravada foi mantida por
seus próprios fundamentos, encaminhando-se o presente recurso à mesa.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Consignei na r. decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
3
“Vistos.
1. Cuida-se de revisão criminal proposta por André Airton Castro Silva,
processado e afinal definitivamente condenado como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 875 dias-multa, no patamar mínimo legal.
Inconformado com a r. decisão, o peticionário apelou. A Colenda Quarta
Câmara Criminal deste E. Tribunal, no julgamento da apelação no
0001766-52.2016.8.26.0544, por votação unânime, negou provimento ao recurso. O
V. Acórdão transitou em julgado.1
Pretende a Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, a revisão daquela condenação, a fim de desconstituí-la. Sustenta que
a condenação é contraria à evidência dos autos, pois o conjunto probatório é
insuficiente para alicerçar o édito condenatório. Pede, assim, a absolvição ou a
anulação da decisão por insuficiência de provas. Requer, por fim, o reconhecimento
do direito à indenização por dano moral decorrente de erro judicial.
É o relatório.
2. O pedido não comporta conhecimento, merecendo desde logo ser rejeitado.
O artigo 621, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Penal permite
a rescisão da coisa julgada na hipótese de a condenação contrariar a “evidência dos
autos”.
Decisão que contraria a “evidência dos autos” é aquela inteiramente
divorciada do quadro probatório produzido. Não se confunde, como se depreende da
1 Fl. 1.340 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
4
destacada expressão legal, com simples insuficiência probatória.
A propósito, a lapidar lição de Hélio Tornaghi:
“Evidência é o brilho da verdade que arrebata a adesão do espírito,
logo à primeira vista. Ela lhe traz a certeza, a plena convicção. Há verdades
que são evidentes por si mesmas (notae por se), são axiomáticas, saltam aos
olhos. Por exemplo: o quadrado não é circular; o todo é maior do que a parte;
ontem veio antes de hoje. Outras se tornam evidentes após uma
demonstração. Exemplos: a soma dos ângulos internos de um triângulo é
igual a cento e oitenta graus; condição necessária e suficiente para que uma
variável x tenha um limite finito é que o conjunto de seus valores seja
limitado e que seus limites de indeterminação sejam iguais. Todos os
teoremas da matemática estão nesse caso; a própria palavra teorema (do
grego théorema, que vem de theoréo, examinar) indica aquelas verdades que
não são evidentes por si mesmas, porém se tornam evidentes para nós
(quoad nos). A evidência é a plena luz, distinta da meia-luz e, ainda mais,
da treva. É o meio-dia tão diferente do lusco-fusco e da noite. Portanto, a lei,
ao conceder a revisão de sentença condenatória contrária à evidência dos
autos, está a exigir que da prova neles contida surja, desde logo, o
antagonismo com a decisão, que ele brote, que se faça manifesto. Para isso é
necessário que a condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem
elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se funda
em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos autos”.2
No mesmo sentido, ponderável jurisprudência:
“REVISÃO CRIMINAL - Desconstituição do julgado - Tráfico de
entorpecente - Decisão contrária à evidência dos autos - Inadmissibilidade -
2 Curso de Processo Penal. Vol. 2. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 360-361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
5
Não prevalência do benefício da dúvida em sede revisional - Existência de
prova a embasar o decreto punitivo - Ademais, o meio processual adotado
objetiva o simples reexame da prova já discutida e valorada em processo de
conhecimento - Recurso não provido”. (TJSP: Revisão Criminal no
244.817-3 - São Paulo - 2o Grupo de Câmaras Criminais - Relator:
Gonçalves Nogueira - 09.02.99 - V.U.).
Ora, não há como confundir contrariedade à evidência dos autos com
suposta insuficiência probatória. Só é contrária à evidência dos autos a decisão
condenatória que afronta prova cabal de inocência.
Assentada essa premissa, forçoso reconhecer, como bem demonstrado pela r.
sentença e pelo V. Acórdão, que a condenação do peticionário por tráfico ilícito de
drogas encontra amparo na prova produzida durante a persecução penal.
Cumpre registrar, de qualquer modo, que os relatos dos policiais militares
Hudson Santos de Souza e Felipe Alessandro da Silva Lambert, sob o crivo do
contraditório, aliados aos laudos de exame químico-toxicológico3 e aos laudos de
exame de peças4 bastavam para conferir lastro à condenação.
A testemunha Hudson narrou, em suma, que receberam denúncia de que
presos do regime semiaberto praticavam o tráfico de drogas no cemitério onde
prestavam serviço. Compareceram ao local junto de outras equipes da delegacia e do
canil. De imediato abordaram os corréus André Rodrigo, Lucas e Anderson, os quais
portavam maconha. As demais equipes realizaram o cerco e localizaram, dentro de
um túmulo, outros indivíduos com faca, celular, mais drogas e plástico filme para
embalá-las. Os cães farejadores localizaram mais uma quantidade de maconha, já
fracionada e pronta para venda, nos túmulos próximos. Outros internos também se
3 Fls. 414/419, 421/423, 426/428 e 430/432 (autos originários).
4 Fls. 411/412 e 424/425 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
6
encontravam no cemitério, porém trabalhavam com ferramentas e não foram levados
à delegacia.
O miliciano Felipe, a seu turno, acrescentou que, ao chegar, se deparou com
outras viaturas. Alguns indivíduos foram abordados e cada um deles portava uma
quantidade de entorpecente. Localizaram os demais com a ajuda de toda a equipe.
Eles estavam escondidos em um túmulo vazio, junto das porções de maconha e dos
plásticos para embalá-las. Havia mais pessoas no cemitério além dos nove
indivíduos detidos. Contudo, apenas abordaram aquelas que portavam drogas. Por
fim, disse que aquela não era a primeira denúncia de tráfico de drogas praticado no
cemitério.
Destarte, está o édito condenatório em conformidade com provas produzidas
durante a persecução penal, o que obsta o acolhimento da pretensão revisional.
Assim, força é convir que o peticionário busca tão somente revolver questões
já resolvidas no processo de conhecimento, como se a revisão criminal pudesse
assumir a natureza de segunda apelação.
A tanto, obviamente, não se presta esse meio de impugnação de decisões
judiciais.
Intangível a coisa julgada, não há falar-se em fixação de indenização por
erro judicial.
3. Isto posto, não admito o pedido de revisão criminal.
Ciência à douta Procuradoria.”5
Tal como anotado naquela ocasião, busca o ora agravante tão somente
revolver questões já resolvidas na ação penal, como se a revisão criminal pudesse
5 Fls. 108/112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0009798-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.088
7
assumir a natureza de segunda apelação.
Como já assentado antes, e reafirmado agora, no caso em tela, não se
vislumbra ofensa a texto legal, nem tampouco solução condenatória absolutamente
dissociada da prova amealhada aos autos.
Em face disso, não se mostra possível a cognição do pleito.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo regimental.

HERMANN HERSCHANDER
Desembargador